Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - CPF: 023.724.501-90 (ADVOGADO), M. C. N. L. - CPF: 048.842.151-92 (AGRAVANTE), MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA - CPF: 534.139.541-72 (AGRAVANTE), SOL AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 08.731.045/0001-48 (AGRAVANTE), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (AGRAVADO), CARLOS BORGES BARROS - CPF: 935.186.921-00 (AGRAVADO), CLAUDIO BORGES BARROS - CPF: 004.642.021-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO INACIO DIAS JUNIOR - CPF: 039.829.061-05 (ADVOGADO), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR
DE DESERÇÃO AFASTADA –
MÉRITO
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO
PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – PRECEDENTES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não merece acolhida a prejudicial de mérito da deserção quando verificado que o recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do CPC.

Não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. Logo, somente se o valor atribuído à causa na petição inicial estiver em desacordo com critério estipulado em lei ou for fixado com pretensão de alterar a competência ou rito processual, poderá o Juiz determinar a alteração de ofício, o que não restou evidenciado no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001592-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MARIA CLARA NEVES LESSA, MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA e SOL AGROPASTORIL LTDA-ME

AGRAVADO(S):

BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO, CARLOS BORGES BARROS e CLÁUDIO BORGES BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CLARA NEVES LESSA, MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA
e
SOL AGROPASTORIL LTDA-ME
contra decisão proferida pelo MM Juiz da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001664-42.2019.8.11.0021 ajuizada em face de
BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO, CARLOS BORGES BARROS
e
CLÁUDIO BORGES BARROS
,

indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando-se o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Além disso, determinou a correção do valor da causa, arbitrando-a no montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, as agravantes alegam que conforme previsto no artigo 4o da Lei n. 1.060/50, não procedem os argumentos do douto magistrado ao indeferir a gratuidade judiciária, pois a empresa/recorrente não possui semoventes como ficou consignado no
decisum
.

Esclarecem que
“foi juntado o DITR referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo que apenas na declaração de 2017 haviam semoventes, na de 2018 a empresa já não possuía semoventes”
(sic).

Afirmam que
“No que tange ao valor que o Douto Juiz atribuiu à terra, a mesma fora feita de forma errônea, vez que, o valor de R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais) deve ser multiplicado pela quantidade de alqueires e não pela quantidade de hectares, o que perfaz um valor de R$ 2.297.264,46 (dois milhões duzentos e noventa e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)”
(sic).

Ressaltam, ainda, que
“a empresa possui apenas duas propriedades rurais e ambas estão sendo objeto de litígio devido ao fato de terem sido invadidas” e que “não possui contas bancárias”
(sic).

No que pertine às outras agravantes (mãe e filha menor impúbere), diz que
“o fato de ter um patrimônio que ultrapassa R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não significa que a Agravante tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais, visto que ter patrimônio, não significa ter dinheiro em espécie, e todo o patrimônio das Agravantes são bens imóveis, que não se vende com facilidade, pois conforme se verifica no imposto de renda a Agravante não possui sequer um veículo automotor, que poderia ser vendido facilmente”
.

Anotam que
“apesar de ter “várias” empresas ligadas ao comércio de combustível, apenas uma dessas empresas está em funcionamento e passando por graves crises financeiras”
e a negativa de gratuidade neste momento é o mesmo que negar-lhes o acesso à Justiça.

Assinalam que o juízo
a quo
determinou, também, a correção do valor da causa, entretanto, entendem que esta não procede, porque efetivada de forma correta pelos requerentes, uma vez que a ação de reintegração de posse é referente a 1.694 e não de 1.936 hectares. Explicam, ademais, que alcança-se o valor devido dividindo o valor da avaliação pela quantidade total de hectares e multiplicando o resultado pela quantidade requerida.

Fortes nesses argumentos, pugnam pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão, concedendo-lhes os benefícios da gratuidade, bem como mantendo-se o valor da causa na forma indicada na peça de ingresso da ação.

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
por mim, em 03/03/2020, consoante Id 34214951.

Contraminuta ofertada no Id 40997996, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo. No mérito, postulam pelo desprovimento do instrumento, bem como para que o valor atribuído à causa seja majorado, de ofício, para o importe de R$2.066.680,00 (dois milhões, sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais), tomando-se como base o VTN para apuração e a cobrança do ITR no município de Cocalinho-MT, sendo esse o proveito econômico pretendido pelas agravantes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão das agravantes em obter os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de indeferimento do benefício pelo julgador de primeiro grau, bem como em manter-se o valor da causa no patamar indicado na inicial, qual seja, R$918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), alusivo à parte da área avaliada.

Inicialmente, convém ressaltar que
por se tratar de recurso que, dentre outros pontos, ataca decisão que indefere pedido de concessão da gratuidade da justiça, o § 1o do art. 101 do CPC, estabelece que:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.”

Logo, não deve ser aplicada a deserção ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, tal como pretendido pela parte agravada.

Sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Dos documentos que instruem os autos, é possível verificar que as recorrentes são detentoras de diversos bens, como exemplo, a empresa Sol Agropastoril Ltda. – ME, sendo esta proprietária de uma área de 2.386,3 ha (Id 23842964 – autos de origem), ao passo que Maria Venância, sócia proprietária daquela empresa, é dona de diversas outras empresas ligadas ao comércio de combustível, além de possuidora de imóveis rurais e urbanos (Id’s 23842957 e 23842960).

Da mesma forma, apura-se que a agravante M. C. N. L. tem seus bens, objeto de herança, administrados por sua representante legal – a genitora acima nominada.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou evidenciado no presente caso, de modo que a decisão agravada, no ponto, não merece quaisquer reparos.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O NCPC veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2o, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.”
(N.U 1007879-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Por outro lado, no tocante ao
valor atribuído à causa, tem-se que este deve corresponder ao pedido formulado, tendo por fundamento o que dispõe o art. 259 do CPC:

“
Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelas autoras, ora agravantes.

Neste cenário, pelo que se dessume da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada de ofício pelo julgador monocrático, fazendo constar a importância de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), tendo por base os 1.936 hectares correspondentes à área avaliada (Id 32656961 – fls. 37/47), enquanto que as partes autoras haviam indicado o
quantum
de R$918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), consoante observa da petição inicial (Id 32656961 – fls. 04/13), que demonstra que a ação de origem visa a reintegração de posse de apenas 1.694 ha, ou seja, de parte da área avaliada.

Logo, no caso vertente, pelo que dos autos consta, a reintegração de posse não se refere à totalidade da Fazenda objeto do litígio, razão pela qual mostra-se despiciendo que o valor da causa corresponda ao
valor total
do referido imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –
FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE
–
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido
.[...] (REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) (destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide”
(TJMT Agravo de Instrumento 1007717-05.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

“AGRAVO – INTERDITO PROIBITÓRIO – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E POR ESSE MOTIVO NÃO TRATADAS PELA DECISÃO IMPUGNADA – VEDAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL
–
VALOR DA CAUSA HÁ QUE CORRESPONDER AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Nas ações possessórias, o valor da causa há que corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Assim, se a discussão paira sobre parte de determinada área, o valor da causa há que ser proporcional à mesma, vale dizer, ao valor da área objeto da lide
”

(N.U 0023622-72.2016.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

reformar em parte a decisão agravada, a fim
determinar que o valor da causa corresponda ao proveito econômico perseguido pelas agravantes, qual seja, parte da área avaliada correspondente à 1.694 ha (mil, seiscentos e noventa e quatro hectares).

Por fim,
determino
que a parte agravante recolha as despesas deste instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020